Tribunal: TJES
Processo: 5000236-25.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000236-25.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU
RECORRIDO: MARIA IGNEZ PEREIRA DE SALES MIRANDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DISTINTA DA DESTINATÁRIA POR ERRO EM TECLADO DA MÁQUINA DE CAIXA ELETRÔNICO. FALTA DE COOPERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, ID 3782506, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Preparo recolhido e comprovado no ID 3782508.

Contrarrazões apresentadas, conforme ID 3782516.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre falha na prestação de serviço em que a parte autora requer a restituição dos valores que foram transferidos de sua conta bancária, posto que ocorreu uma falha sistêmica no momento em que estava efetuando a transferência, o que levou a inserção do número 7 duas vezes, o que acarretou a transferência a conta diversa da desejada. Ainda, pleiteia danos morais em decorrência disso.

Nas razões recursais, o Recorrente, preliminarmente, requer a concessão de duplo efeito ao Recurso interposto e, no mérito, sustenta que não houve falha na prestação de serviço, tendo a transferência ocorrido de forma legítima e adequada.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente em parte os pedidos autorais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Irresignada a parte requerida, ora recorrente, interpõe recurso alegando que houve culpa exclusiva da vítima o que afastaria condenação em restituição do valor, como determinado pelo magistrado
a quo
.

De plano saliento que não prospera a razão recursal.

A falha na prestação de serviço é notória, como narrado na inicial, isto porque a recorrida tentou fazer uma transferência e, por um erro na máquina da agência, na tecla do caixa, a transferência ocorreu de forma inadequada (ID 3782478).

O juízo
a quo
se manifestação nos seguintes termos:

“
Restou dos autos comprovado através das narrativas das partes e documentos apresentados, que a Autora realizou transferência bancária através de caixa eletrônico (transferência online), porém equivocadamente procedeu a transferência de valores para conta de terceiro desconhecido, pois o sistema travou a tecla e assim gerou outra conta indesejada.

Após análise do caderno processual, não há como afastar a existência de falha na prestação de serviço do Requerido à Autora.

Isso porque, ao buscar a autora realizar a transação bancária encontrou obstáculo momentâneo nas teclas, acabando por gerar outra conta indesejada, como dito, portanto, não há como afastar a existência de falha por parte da instituição Requerida, uma vez que verifica-se a sua desídia não só na cooperação com a sua cliente para que tivesse o valor restituído diante do equívoco na transferência, mas do próprio instrumento da tecla travada.

De modo, que a sua conduta configura com a inobservância do Princípio da Boa-fé Objetiva. Cumpre registrar que o Requerido tinha plena condição de fornecer os dados do correntista beneficiário da transferência equivocada, contudo, não procedeu assim, faltando dessa forma com um dos deveres em anexo do Princípio da boa-fé Objetiva, a cooperação.

Ademais, não restou demonstrado nos autos que o banco Requerido adotou procedimentos administrativos necessário para que a parte Autora conseguisse o estorno dos valores.

[...]

Nota-se que o Requerido não apresenta provas em seu favor, isso é, não colaciona provas que afaste as alegações autorais.

Nesse raciocínio, conclui-se que a instituição bancária, não logrou êxito em apresentar prova de ausência de defeito nos serviços prestados à Requerente, ou seja, não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, ônus do qual não se desincumbiu, no teor do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Ressalta-se que a defesa do Requerido veio desacompanhada de qualquer documento que pudesse afastar as narrativas da inicial. Na verdade, a contestação apresentada está em contrariedade ao artigo 434 do Código de Processo Civil, apresentada de forma genérica, tendo apenas tentando excluir suas responsabilidades.

Com efeito, o Requerido não comprovou a inexistência de defeito nos serviços prestados, e nem provou culpa exclusiva da Requerente ou de terceiro pelos fatos ocorridos, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, dado ausência de provas em favor do Requerido, entendo que a sua conduta violou os direitos do consumidor, no teor dos artigos 4º, inciso III c/c 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ademais, é inegável que a Recorrente, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, ora Recorrida, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, de forma segura.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INCUMBÊNCIA DO BANCO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR.
VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final
.
2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 5.
Frente às peculiaridades do caso, em que há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor de maneira a impedir o acesso à prova, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Nos termos do art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu.
7. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 1.1. No caso, a parte autora municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos inferior a 5 (cinco salários mínimos), o que caracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. 1.2. Não havendo notícia de modificação de sua condição de hipossuficiência financeira, deve ser mantido a gratuidade da justiça em favor do beneficiário. 8. Por força do disposto no art. 292, § 3º, do CPC o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor. 9. Dada a sucumbência recíproca proporcional, escorreita a condenação das partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. 10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

(
Acórdão 1660295
, 07054303620228070005, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023)

Assim, resta perfeitamente caracterizada a falha na prestação dos serviços do banco recorrente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença nos seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)